Tribunal: STF
Processo: ARE 1513556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 336) QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO DO AUTOR AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. Inicialmente, não merece prosperar o requerimento de revogação da gratuidade de justiça, vez que, segundo os documentos apresentados, o Demandante é Delegado de Polícia do Estado de Minas Gerais e aufere cerca de R$10.000,00 mensais. Ademais, possui três filhas em tenra idade e diversos gastos que o impedem de pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Trata-se de demanda na qual candidato ao XI Concurso Público para a Classe Inicial da Carreira de Delegado de Polícia, iniciado em 2009, requereu fosse declarada a nulidade da questão n.º 54 da prova de Medicina Legal, que teria sido dissonante com o programa de matérias previsto no Edital. Sobre a possibilidade de o Poder Judiciário reavaliar questões de concurso, o Supremo Tribunal Federal, em 2015, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n.º 632.853/CE (Tema n.º 485), decidiu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Nos termos da citada decisão, apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. In casu, como o Requerente alegou que a questão impugnada tratou de tema que não estaria previsto no edital do concurso, cabível, excepcionalmente, ao Poder Judiciário analisar se a pergunta teria sido compatível com o conteúdo programático divulgado pela Banca Examinadora. Durante a instrução do feito, em 2013, foi deferido o requerimento de produção de prova pericial e, em 2019, foi revogada a determinação anterior. Asseverou o r. Juízo a quo que “[...] a realização de perícia no presente feito, distribuído há quase 10 anos, somente protelaria a sentença, visto que trata-se de pedido de anulação de questão de concurso já há muito expirado e que todos os peritos até aqui nomeados declinaram do encargo [...]”. Da análise, conclui-se ser necessária a realização de perícia, vez que a matéria depende da análise de profissional com conhecimento técnico, a fim de apurar se, de fato, a questão n.º 54 da prova de Medicina Legal apresentaria a irregularidade suscitada pelo Requerente. O fato de o processo envolver certame ocorrido em 2009, e já expirado, não pode servir de óbice para realização da prova técnica. Do mesmo modo, o exame não pode deixar de ser realizado em caso de recusa por parte de alguns peritos nomeados. Cabível, por exemplo, a utilização de prova realizada em outro processo em que discutida a mesma questão do concurso ora analisado, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372, da legislação processual. Por fim, vale mencionar que, segundo os documentos juntados , o Suplicante alcançou, na prova objetiva (primeira fase), nota 65,00, atingindo o mínimo de pontos em cada matéria, e, na segunda fase (prova discursiva), a nota de corte foi 66,67. Considerando-se que cada questão valia dez pontos, em caso de se verificar sua incompatibilidade com o edital, será atribuído ao candidato a referida pontuação, caso em que ficará entre os classificados para a segunda fase. Acrescente-se que, por força de liminar concedida na medida cautelar conexa à presente demanda, o Reclamante participou da prova discursiva e da prova oral, e, segundo alegou, foi aprovado em ambas. Do mesmo modo, há notícias de que teria concluído o Curso de Formação Profissional (CFP), ministrado pela Academia de Polícia (ACADEPOL), obtendo nota final 86,0. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 84, inciso II; e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente